Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), formulado no cumprimento de sentença movido contra a empresa Esfera Consultoria Financeira EIRELI, sob a alegação de ausência de bens penhoráveis. O agravante fundamenta o pedido na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, e requer o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples ausência de bens penhoráveis da empresa executada, em relação de consumo, é suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, admite a responsabilização direta dos sócios quando a autonomia patrimonial da empresa impede a efetiva reparação do consumidor.
4. Ainda que aplicável o CDC, a instauração do incidente deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os requisitos formais previstos nos arts. 133 a 137 do CPC.
5. A simples alegação de ausência de bens ou frustração de tentativas de penhora não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica; é necessária a apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. O juízo de origem condicionou a instauração do IDPJ à emenda da petição com a juntada de documentos e exposição de fatos objetivos, o que está em conformidade com o dever de zelar pela regularidade formal e material do pedido.
7. A ausência de risco concreto e iminente de dano irreparável afasta a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
8. A decisão agravada não impede eventual reapresentação do pedido, desde que instruído com novos elementos probatórios que evidenciem a conduta abusiva dos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo exige, ainda assim, a apresentação de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de bens penhoráveis da empresa executada.
2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve observar os requisitos formais e materiais previstos no CPC, inclusive o contraditório e a ampla defesa.
3. A ausência de risco concreto e iminente afasta a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 28; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 133 a 137.